Tribunal: STF
Processo: RE 1586834
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI e 195, I, "a", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Das verbas que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, em razão da natureza indenizatória - Procedência do pedido Pagamento pelos quinze primeiros dias de afastamento por doença ou acidente laboral Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não incide contribuição previdenciária relativamente aos 15 primeiros dias do auxílio-doença, por não possuir natureza salarial.
[...]
Terço constitucional de férias A matéria não merece maiores digressões, pois o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido da não incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba, como se vê dos seguintes julgados:
[...]
Embora o raciocínio adotado nos precedentes seja relativo aos servidores públicos, é perfeitamente aplicável no tocante aos empregados celetistas, sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social, uma vez que o terço constitucional de férias, adicional previsto no art. 7º, XVII, da CF, tem a mesma natureza. Não há possibilidade de sua incorporação no salário dos trabalhadores para fins de apuração dos benefícios previdenciários. Indevida, pois, a contribuição previdenciária sobre o adicional de férias gozadas ou indenizadas. Aviso prévio indenizado A questão em debate não merece maiores digressões. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífico no sentido de que sobre o valor pago a título de aviso prévio indenizado não incide contribuição previdenciária, uma vez que tal verba tem caráter eminentemente indenizatório.
[...]
É certo que houve a supressão da redação originária do art. 28, § 9º, alínea 'e', da Lei nº 8.212/91, que previa expressamente o afastamento da verba do cômputo do salário-de-contribuição e, por conseguinte, desonerava-a da incidência de contribuições previdenciárias. No entanto, a parcela permanece não sujeita à exação, abarcada no item 7 da alínea 'e' da lei acima citada, in verbis: (...) § 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...)e) as importâncias: (...)7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário; (...). Os valores alcançados ao empregado em substituição ao aviso prévio trabalhado, além de constituírem ganho absolutamente eventual, não possuem natureza salarial, mas, sim, indenizatória, porque se destinam a reparar a atuação do empregador que descumpre obrigação legal e determina o desligamento imediato do empregado, sem conceder o aviso de trinta dias. Logo, inválidas as alterações promovidas pelo Decreto nº 6.727/09, que revogou a alínea 'f' do inciso V do § 9º do art. 214 do Decreto nº 3.048/99. Das rubricas que sofrem a incidência da contribuição previdenciária, em face do caráter salarial - Pedido improcedente Horas extras A regra geral do art. 28 da Lei nº 8.212/91 estabelece que a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título, durante o mês, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, integram o salário-de-contribuição para fins de recolhimento da contribuição previdenciária. O § 9 º do mesmo artigo, por sua vez, estabelece quais parcelas não integram o salário-de contribuição:
[...]
Conclui-se, portanto, que sobre o pagamento de horas-extras deve incidir contribuição previdenciária, pois é parcela complementar ao trabalho em condições especiais e que representa acréscimo financeiro ao patrimônio dos segurados. A natureza salarial impõe a incidência da contribuição previdenciária. A jurisprudência do STJ e desta Corte também segue o mesmo entendimento.
Da compensação Em que pese a recente unificação entre a Secretaria da Receita Federal e o INSS, com a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil pela Lei nº 11.457/2007, que passou a concentrar as atribuições de ambos os órgãos, e, também, por conta do disposto no artigo 74 da Lei nº 9.430/96, que autoriza a compensação de créditos tributários do sujeito passivo com qualquer tributo ou contribuição administrado pela então Secretaria da Receita Federal, o fato é que o pedido de compensação de créditos de natureza previdenciária com outras espécies de tributos federais encontra óbice legal intransponível no parágrafo único do artigo 26 da própria Lei nº 11.457/07:
[...]
O indébito pode ser objeto de compensação, nos termos do parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/07, devidamente corrigido pela SELIC, desde a data do recolhimento indevido, respeitando o disposto no art. 170-A do CTN. Saliento que o art. 89, § 3º, da Lei nº 8.212/91, que restringia a compensação do indébito em 30% do valor a ser recolhido em cada competência, foi revogado pela Lei nº 11.941/09, não mais subsistindo esta restrição. Ante o exposto, voto por negar provimento às apelações e à remessa oficial

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente